Tribunal: STF
Processo: RE 1434194
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO E CITAÇÃO POR EDITAL. SERVIDORES PÚBLICOS. VINCULO COM O EXTINTO TERRITÓRIO DO AMAPÁ. REMUNERAÇÃO. RESSARCIMENTO. FRAUDES. IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA. OPORTUNIDADE DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Invocando o recorrente, no mérito, as mesmas razões declinadas na contestação, tem-se arrazoado genérico que não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença, faltando-lhe pressuposto específico de recorribilidade, que está a impedir o conhecimento de parte do pedido. 



    2. Os efeitos da sentença devem ser limitados aos 84 (oitenta e quatro) servidores-réus, além dos entes de direito público, e não aos 992 (novecentos e noventa e dois) servidores listados nas portarias impugnadas, uma vez que contra estes correm outras ações civis públicas, em virtude do desmembramento da ação originária. 



    3. Na linha de recente orientação jurisprudencial consolidada pelo STF (RE 214.668, entre outros), o sindicato possui ampla legitimidade ad causam para atuar como substituto processual da categoria que representa, na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais de seus integrantes, seja em processo de conhecimento, de liquidação ou execução de sentença, dispensada qualquer autorização. Inteligência do art. 8º, III, da CF/88. As associações de classe podem representar os servidores-réus quando autorizadas para tanto, hipótese dos autos.



    4. A alteração introduzida no art. 16 da Lei nº 7.347/85 pelo art. 2º da Lei nº 9.494/97 não modificou a competência territorial para a ação civil pública, que continuou sendo a do local do dano, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.347/85, mas tão-só restringiu os efeitos erga omnes da sentença aos limites territoriais do órgão julgador, hipótese que não conflita com a extensão dos efeitos inter partes, que alcançam os réus, independentemente do seu domicílio. 



    5. A ação civil pública, titularizada pelo Ministério Público, se presta a desconstituir ato administrativo de enquadramento de servidor público em potencial afronta ao Texto Constitucional, por consubstanciar defesa do patrimônio público e tutela do interesse difuso da coletividade à adequada gestão da coisa pública, inserido no umbral maior da exigência republicana do governo honesto. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 



    6. Inexistindo, na espécie, conflito entre entes federados que possa colocar em risco a estabilidade do pacto federativo, já que a lide versa sobre atos administrativos de mera gestão interna de pessoal, afasta-se a aplicação da norma do art. 102, I, "f", da Constituição Federal/88, que fixa a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STF. 



    7. Enquanto perdurar o vínculo dos servidores-réus com a União, na condição de ex-servidores do extinto Território Federal do Amapá, permanece íntegra a legitimidade passiva do referido ente para responder pelo pedido de extinção dos aludidos vínculos funcionais. 



    8. Versando a lide sobre responsabilidade objetiva do Estado do Amapá por suposta lesão ao patrimônio público federal, em decorrência de aventada fraude cometida por agentes seus, que teria o objetivo de induzir a Administração Federal ao indevido enquadramento de servidores como integrantes do extinto Território Federal do Amapá, patente se faz a legitimidade passiva ad causam desse Estado-Membro. 



    9. Em se tratando de responsabilidade objetiva de ente estatal, não é obrigatória a denunciação da lide aos agentes responsáveis pelo dano, uma vez que o referido ente tem assegurado o direito de regresso, como garantia própria, tal como previsto no art. 37, § 6º, da CF/88, além do que eventual apuração de responsabilidade subjetiva somente importaria em prejuízo à marcha processual. 



    10. Não ocorre a prescrição do direito de anular ato administrativo, se a ação é proposta dentro do qüinqüênio legal, considerada a suspensão do referido prazo pela instauração de processo de revisão do ato pelo órgão administrativo responsável pela sua homologação definitiva, i.e., TCU. 



    11. A transformação do antigo Território Federal do Amapá em Estado-Membro somente se aperfeiçoou em 01/01/91 com a posse do primeiro governador eleito, sendo que no período de transição entre a promulgação da Constituição e essa data a União permaneceu como gestora da autarquia territorial em extinção, mediante a indicação do governo provisório. Inteligência do art. 14, § 2º, do ADCT/88, c/c o art. 18, parágrafo único, da LC nº 41/81. Precedentes do STF (ADI 1903/RR. Pleno, unânime, Relator Ministro Néri da Silveira, j. em 25/02/1999, DJ de 08-09-00, p.04; grifei; AO-MC 97/DF, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 26/09/91, DJ de 09-1993, p. 05611). 



    12. Tendo em vista que a admissão dos servidores se deu no período de transição, entre outubro/88 e dezembro/90, nada impede, em princípio, que integrem as Tabelas de Pessoal do ex-Território do Amapá, permanecendo em quadro em extinção da Administração Federal. 



    13. Irrelevância da alegação de fraude devido à anotação retroativa das Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos servidores, visto que a maioria foi contratada mediante concurso público realizado em 1989, ou seja, no período de transição sob controle da Administração Federal. 



    14. A anulação do vínculo entre os servidores e o ex-Território Federal exige a perfeita diferenciação da forma de ingresso de cada um deles, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé, o que não logrou comprovar o autor, desqualificando, ainda, o litisconsórcio passivo proposto. 



    15. Precedente da Turma (AC 1999.01.00.018382-1/AP, Primeira Turma, Relator Juiz Federal convocado Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, julgada em 08.11.2006). 



    16. Apelação do Estado do Amapá conhecida apenas em parte e desprovida. Remessa oficial e demais apelações a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega, para tanto, que:



    “No voto proferido pela Relatora do acórdão é dito que o processo de transformação dos Territórios em Estados seria gradual e também gradual seria a aquisição de sua autonomia, conclusão apoiada no texto do § 4° do art. 14 do ADCT, assim redigido, no ponto em que interessa: ‘Enquanto não concretizada a transformação em Estados [...]’.



    Assim, defende que 



    “É importante levar em conta, no caso, que se o Território do Amapá não seria mais da União, não haveria razão para mantê-la responsável por servidores nomeados após o início do processo de instalação do novo Estado. Seria um ônus absolutamente incompatível com o propósito da mudança.



    A verdade é que ao dizer que o Território Federal do Amapá foi transformado em Estado Federado (art. 14, caput) e que a posse do governador eleito foi o marco da sua instalação (art. 14, § 12), o que a Constituição Federal fez foi distinguir, de forma clara, o momento de criação do novo ente, contemporâneo à própria norma, do período necessário para que adquirisse a sua completa autonomia.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo “provimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRITÓRIO DO AMAPÁ. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE SERVIDORES PÚBLICOS COM O TERRITÓRIO ATÉ SUA EXTINÇÃO, EM 04/10/1988. VIOLAÇÃO AO ART. 14 DO ADTC. OCORRÊNCIA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...).



    Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a maioria dos réus foi aprovada em concurso público realizado em 1989, depois, portanto, da promulgação da Constituição Federal, mas antes da posse do primeiro Governador do novo Estado. Toda a argumentação do autor funda-se no fato de que, após a promulgação da Constituição de 1988, o Território do Amapá teria se transformado em Estado e, a partir desse momento, todas as contratações de servidores teriam sido efetivadas por esse novo ente da Federação, não podendo redundar em enquadramento na Tabela de Servidores do Extinto Território. 



    Lembro que o caput do art. 14 do ADCT da CF/88 estatui que os Territórios Federais de Roraima e do Amapá ‘são’ transformados em Estados Federados. Não obstante, seu § 4º estabelece que ‘enquanto não concretizada a transformação em Estados (...) os Territórios Federais de Roraima e do Amapá serão beneficiados pela transferência de recursos prevista nos artigos 159, I, ‘a’, da Constituição, e 34, §2º, II, deste Ato’. Em outras palavras, a própria Carta Constitucional estabeleceu que o processo de transformação do Território em Estado seria gradual, sem fixar prazo peremptório para essa transformação. Confira-se, a respeito, o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da AO-MC 97/DF e ADI 1903/RR:



    (...)



    Assim, o processo de transformação do antigo Território do Amapá em Estado prolongou-se de 05/10/1988 a 1/01/1991, período durante o qual houve a paulatina aquisição de autonomia por parte do novo membro da Federação. O governo provisório, nesse período, foi exercido por governador nomeado pelo Presidente da República, consoante o disposto no § 3º do art. 14 do ADCT/88, até a eleição e posse do primeiro governador eleito (1991). 



    No que diz respeito ao funcionalismo, o §2º do art. 14 do ADCT remeteu a transformação e instalação dos Estados de Roraima e do Amapá às normas e critérios observados para a criação do Estado de Rondônia, firmadas na Lei Complementar n.º 41, de 22.12.1981, que estabelece:



    (...)



    Assim, considero que a contratação de servidores públicos, no período de 1988 a 1991, anterior à instalação do Estado do Amapá, era de responsabilidade da União, sendo legítimo que, todos os servidores contratados nesse período fossem absorvidos como servidores federais, em Tabela em extinção. Assim, servidores estaduais, propriamente ditos, são aqueles que participaram de concursos públicos posteriores a 01/01/1991, após a posse do novo Governador. 



    (...).



    De se ver que a própria Lei n.º 8.112/90 submeteu ao regime jurídico estatutário federal os servidores dos ex-territórios, através de seu art. 243. A Emenda Constitucional n.º 19, de 04.06.1998, dispôs que os servidores públicos federais que prestaram serviços aos ex-territórios constituiriam quadro em extinção da administração federal, convalidando a situação daqueles que prestaram serviços ao ex-Território antes de 1991. Confira-se:



    (...)



    Assim, não poderia a sentença recorrida determinar a absorção, pelo Estado do Amapá, dos servidores contratados pelo antigo território, e nem condená-lo a ressarcir o pagamento de salários por parte da União, que efetivamente detinha a responsabilidade de remunerar tais servidores.” 



    No que diz respeito à controvérsia acerca do momento da criação e instalação do Estado do Amapá, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido que a criação de Estado-Membro, a partir de Território Federal, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, enquanto sua efetiva instalação só ocorre com a posse do primeiro Governador eleito.



    Tratando da mesma hipótese dos presentes autos, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 965.626/AP, também interposto pelo Ministério Público Federal, que bem aborda a questão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. ESTADO DO AMAPÁ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 602.405 AgR/AP. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA E, QUANTO À CONTROVÉRSIA DE INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento de ação civil pública, que assentou, in verbis:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AÇÃO CIVIL PUBLICA. PR0TEÇÃ0 DO PATRIMONIO PUBLICO E SOCIAL (ARTIGO 129, III, CF/88). INTERESSES DIFUSOS. EFICÁCIA DA SENTENÇA (ART. 16 DA LEI N° 7.347/85). SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS EM 04.10.1988. VINCULO ANTERIOR COM 0 EXTINTO TERRITORIO DO AMAPA. REMUNERAÇÃO. ONUS DA PROVA. 



    1.A jurisprudência pátria há tempos firmou-se no sentido de que é cabível a citação por edital em hipóteses especificas, nas quais fique evidenciado que a citação pessoal não seria possível, devido ao elevado número de litisconsortes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 7001/RJ, 1ª Turma, relator Min. Soares Muñoz, RTJ 84/03, p.1042), do Superior Tribunal de Justiça (RESP 20223/PB, 1a Turma, rel. Mm. Demócrito Reinaldo, DJ 25.04.1993, p.9199) e deste Tribunal (AG 2000.01.00. 071327-9/DF, relator Juiz Federal convocado Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 21.06.2002, p.42). Ademais, na hipótese verifica-se que o ato atingiu sua finalidade, sendo aplicável a espécie o princípio da instrumentalidade das formas.



    2. Se a pretensão do MPF é desconstitutiva em relação à União (visa à declaração de inexistência de vínculo entre União e servidores demandados) e constitutiva em relação ao Amapá (visa ao reconhecimento de que os servidores requeridos devem ser a ele vinculados), devem ambos integrar o polo passivo da lide. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.



    3. A alegação dos recorrentes de que não podem ser atingidos ou alcançados pelos efeitos da decisão proferida nestes autos, por terem sido redistribuídos a outros Órgãos, estando lotados em outros estados da federação, não tem plausibilidade jurídica alguma. Ao dispor o artigo 16 da Lei n° 7.347/85 que "a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do Órgão prolator...", refere-se o normativo aos efeitos decorrentes da sentença em relação àqueles que não participaram no processo, daí a menção a "coisa julgada erga omnes". Os partícipes do processo, caso dos apelantes, obviamente se sujeitarão aos efeitos da decisão final nele proferida, independentemente do local em que estejam domiciliados, ou lotados, por forca do que dispõe o artigo 462 do CPC, que nada sofreu alteração, derrogação ou muito menos revogação pela norma do artigo 16 da Lei n°7.347/85, que é especial.



    4. A competência para processo e julgamento de ações civis públicas orienta-se pelo critério do 'local do dano', nos exatos termos do artigo 2°da Lei n°7.347/85, que coexiste harmonicamente com a norma do artigo 16, que versa unicamente sobre a eficácia da sentença proferida em ação civil pública, em relação a terceiros que não participaram da relação processual. 



    5. O artigo 129, inciso iii, da Constituição Federal legitima o Ministério Público a manejar o instituto processual da ação civil pública para proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos. A situação fática trazida a julgamento nestes autos, se efetivamente comprovada, configura exemplar hipótese que justifica a utilização da ação civil pública, porquanto evidencia-se que os procedimentos inquinados de irregulares na petição inicial são capazes, por si só e a um só tempo, de causar danos ao patrimônio público e a moralidade administrativa, além de caracterizarem manifesto escárnio contra os princípios da legalidade e da impessoalidade. 



    6. O trâmite do procedimento revisional, junto ao TCU, acarreta a suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 4° do Decreto 20.910/32, reiniciado pela metade após a decisão final. Em face disso, evidente que não ocorreu a alegada prescrição, pois a demanda foi ajuizada antes mesmo que estivesse encerrado o processo de revisão encetado pelo TCU. 



    7. A assertiva dos réus/servidores de que estaria o Ministério Público pretendendo que lhes seja imposta a perda do cargo, sem observância dos dogmas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não merece guarida, pois uma eventual perda de cargo pelos servidores, caso venha a ocorrer, não será decretada como medida punitiva, nos moldes previstos na Lei n°8.112/90, mas sim como consequência do reconhecimento de que os procedimentos que os levaram a ocupar cargos públicos foi nulo, por contrariedade a Constituição Federal. Sob prisma diverso, releva considerar que a perda de cargo público pode ser decretada judicialmente, situação em que se dispensa a instauração prévia de processo administrativo.



    8. Com o advento da Constituição Federal de 1988 o Território Federal do Amapá converteu-se em Estado, consoante a norma do artigo 14/ADCT, da Constituição Federal. Antes disso, os servidores vinculados ao Território do Amapá eram indiscutivelmente vinculados a União Federal, ex vi do artigo 18, parágrafo 2°, da Constituição Federal vigente, norma repetida nas anteriores. 



    9. Pode-se dizer, com amparo em precedentes, que a Suprema Corte sufragou a tese de que o estado do Amapá, até o ano de 1991 - pelo menos - somente esteve revestido de uma autonomia relativa, já que ainda não efetivamente consumada a transformação constitucionalmente prevista (RE 396547/AP, 1ª Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 01.04.2005, p.36). 



    10. Os servidores que tenham sido contratados pela Administração do extinto Território do Amapá, por força de dispositivos da Constituição Federal (além de outros infraconstitucionais, como o artigo 243 da Lei n° 8.112/90), eram e permaneceram vinculados a União, responsável pela remuneração deles e titular do "quadro em extinção" referido no artigo 31 da EC 19/98. Logo, sob pena de afronta a Constituição Federal, revela-se manifestamente improcedente a pretensão do MPF de que seja o Estado do Amapá condenado a absorver os servidores contratados pelo ex-território, vinculados a União por determinação constitucional. Do mesmo modo, e pela mesma razão, não há que se falar em cabimento de indenização, pelo Estado do Amapá, a União, já que a responsabilidade pelos pagamentos efetuados aos servidores contratados era mesmo da União. 



    11. Esta Turma já firmou entendimento no sentido da "impossibilidade de generalização da situação dos servidores envolvidos nas contratações questionadas", concluindo que a existência de um litisconsórcio numeroso (como nestes autos) inviabiliza o exame da situação de cada servidor, como deve ser feito. Decidiu-se que o indeferimento do pedido de produção de provas, pelo Juízo a quo, em caso análogo, acarretou "prejuízo ao contraditório, com cerceamento do direito dos servidores de comprovarem a origem do vínculo eventualmente estabelecido com o ex-território". Por fim, considerou-se que "o MPF não se desincumbiu da tarefa de demonstrar que os servidores indicados no polo passivo realmente não mantinham qualquer vínculo com a Administração do antigo território, que, por sua vez, em muito colaborou para a situação desorganizada em que as partes envolvidas se encontram." (AC 1998.01.00.067333-2/AP, Rel. Juíza Federal Simone Dos Santos Lemos Fernandes (conv), Primeira Turma, DJ p. 5 de17/09/2007; AC 1999.01.00.018382-1/AP, Rel. Juiz Federal Miguel Angelo Alvarenga Lopes(conv), Primeira Turma, DJ p.11 de 05/02/2007). Ressalva do entendimento pessoal do relator. 



    12. Apelações providas. Pedido julgado improcedente, por insuficiência de provas, nos termos do Artigo 16 da Lei n° 7.347/85. Remessa oficial prejudicada.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 19, fl. 172)



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37º, § 2º, da Constituição Federal e ao artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Doc. 21, f. 122)



    O recorrente argumenta ter a Carta de 1988 distinguido o momento da criação do novo ente federado, contemporâneo à norma, do período indispensável para a aquisição da completa autonomia. Argumenta que, ao deixar de ostentar a condição de território federal, não cabe mais à União a responsabilidade pelos servidores nomeados após o início do processo de instalação do Estado do Amapá. Aduz fraudes nas contratações com violação aos dogmas da impessoalidade e moralidade administrativa. (Doc. 21, fls. 122 - 140) 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 22, f. 30)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A presente peça recursal suscita violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa com o intuito de beneficiar os contratados. A quaestio iuris desencadeada, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279, que dispõe, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    Saliento que esta Corte, no julgamento da ADI 1.903/ RR, de relatoria do Min. Néri da Silveira, firmou entendimento no sentido de que ‘O § 4° do art. 14 do ADCT prevê tratamento de Estado, no que concerne a Amapá e Roraima, mesmo antes da posse dos Governadores eleitos em 1990, ou seja, antes da instalação a que se refere o dispositivo em foco, relativamente a benefícios tributários”. O referido julgado fez uma distinção entre ‘criação’ e ‘instalação’, asseverando que “o artigo 235 da Constituição Federal prevê a criação e não instalação; a data considerada é o dia 5.10.1988’.



    Com a aposentadoria do Min. Néri da Silveira, o Min. Ricardo Lewandowski assumiu a relatoria do processo em referência, levando-o ao julgamento do Tribunal Pleno desta Corte, oportunidade em que foi proferido o seguinte acórdão:



    ‘ADI CONTRA O DECRETO LEGISLATIVO N° 009/98, QUE DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO ÀS VAGAS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ALEGADA AFRONTA AO PARAGRAFO 1° DO ART 14 DO ADCT, E AO ART 235 E INCISO III DA CARTA MAGNA. INOCORRÊNCIA. ESTADO CRIADO QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



          I - Alegação de afronta ao parágrafo 10 do art. 14 do ADCT, e ao art. 235 e inciso III Constituição Federal.



          II - A criação do Estado do Roraima deu-se com a promulgação da Constituição de 1988, ou seja, em 5/10/1988, tendo a sua instalação se projetado no tempo. 



          III - O Decreto Legislativo 009/98 da Assembléia local foi editado quando já decorridos 10 (dez) anos da criação do Estado, razão pela qual não estava obrigada a observar as parâmetros inscritos no art. 235 da Carta Magna.



          IV - Distinção entre criação e instalação de Estado revelada no julgamento da ADI 1.921.  
 V - Inconstitucionalidade afastada.



          VI - Ação julgada improcedente.’ (ADI 1.903, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2008, DJe de 10/04/2008) – Grifei.



    No mesmo sentido, cito:



    ‘CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTADO CRIADO COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INSTALAÇÃO COM A POSSE DO GOVERNADOR ELEITO. ADCT, ART. 14, § 1º. 1. A criação de Estado-Membro, a partir de Território Federal, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo a sua instalação, com a posse do governador eleito, nos termos do art. 14, § 1º, do ADCT. Precedentes. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento.’ (RE 547.406 AP, Rel.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 21/06/2011) – Grifei.



    Ultrapassada a controvérsia quanto à criação e instituição do Estado do Amapá, ressalte-se, que, no voto do julgamento do RE 602.450-AgR/AP, o relator Min. Marco Aurélio, asseverou, in verbis:



    ‘O agravante busca o provimento do extraordinário para ver afastada a responsabilidade da União por servidores submetidos a concurso público realizado em 1989, quando o Amapá já não era mais território federal. A articulação não merece prosperar. Reafirmo que devem permanecer como integrantes do quadro da Administração Pública federal os servidores contratados, até a efetiva instalação do Estado, com a posse do primeiro Governador eleito, consoante previsão do § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e conforme definitivamente assentado no Recurso Extraordinário nº 547.406, relatora ministra Ellen Gracie, expressamente evocado no agravo regimental. O aludido dispositivo faz distinção relevante, a versar a projeção, no tempo, da instalação do Estado. Não existe campo para ter-se o extraordinário como enquadrado na alínea “a” do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior. Nego provimento ao regimental.’ – Grifei.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    ‘ESTADO DO AMAPÁ – SERVIDORES – RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. A instalação de estado-membro, a partir de território federal, dá-se com a posse do primeiro Governador eleito, consoante o § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.’ – Grifei.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, e DESPROVEJO quanto à controvérsia de criação e instituição do Estado do Amapá, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF” (DJe de 03/04/2019).



    Aplicando essa orientação, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público admitido após a posse do primeiro Governador do estado de Rondônia. 3. Transposição para quadro em extinção da Administração Federal. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.330.229 /RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/04/2022).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1/8/24



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente